Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Nestor Cunat Cerveró no qual se requer o seguinte:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    (i) A expedição de Ofício ao D. Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que seja viabilizado à Defesa Técnica do ora Peticionário o acesso aos arquivos acautelados na denominada ‘Operação Spoofing’ (Processo nº. 1017553- 96.2019.4.01.3400) relacionados, direta ou indiretamente, à apuração dos fatos abarcados nas Ações Penais vinculadas ao ora Peticionário, no bojo da ‘Operação Lava-Jato Curitiba’, em todas as suas fases; 



    (ii) Por fim, seja deferida a juntada do anexo Instrumento de Mandato, assim como habilitação e vista dos autos, conforme disciplina a nova redação do artigo 7º, incisos XIII, XIV e XV, todos da Lei nº. 8.906/1994, bem como o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.“ (doc. eletrônico 1050, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    De saída, pontuo que a Segunda Turma do STF tem confirmado, por unanimidade, as decisões de minha lavra que têm indeferido os diversos pedidos de extensão já formulados nos autos desta Rcl 43.007/DF- ou em reclamações autônomas a mim distribuídas por prevenção -, como se viu, v.g., no julgamento do agravo regimental interposto no 11º pedido de extensão, requerido por Maurício Roberto de Carvalho Ferro, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos. 



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Também na Rcl 45.762/DF-AgR, ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha, esta Segunda Turma, novamente em votação unânime, confirmou o indeferimento do pedido lá formulado para a extensão dos efeitos desta Rcl 43.007/DF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 



    III- Não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O mesmo se viu no julgamento da Rcl 46.630/DF-AgR, desta feita, proposta por João Vaccari Neto, cuja a ementa foi assim vazada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO 43.007/DF INDICADA COMO PARADIGMA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – Exige-se que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Desse modo, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    III - Muito embora o agravante aduza não buscar a extensão, para si, dos efeitos da decisão proferida na Rcl 43.007/DF, observa-se que o fundamento do seu pedido está vinculado in totum à apontada ação, tanto que distribuídos os autos por prevenção a este relator. 



    IV- É perfeitamente possível ao reclamante postular o que entender de direito em qualquer instância do Poder Judiciário, inclusive, se for o caso, indicando como afrontado o comando da Súmula Vinculante 14. Contudo, o pedido e a causa de pedir desta ação estão fundamentados na supracitada reclamação e, assim sendo, mostra-se descabida a pretensão, ao menos pelos contornos dados pelo reclamante ao buscar o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    V - Não se pode admitir a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sendo necessário, assim, o exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, sob risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes. 



    VI - Observa-se, ainda, que o reclamante sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal em trâmite na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, constato que a pretensão veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, essa Rcl 43.007/DF foi proposta contra decisões proferidas no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrech, até então em tramitação no Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do STF por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão foi que concedi, quanto ao reclamante, o seu acesso às mencionadas provas, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no supracitado acordo de leniência.



    Contudo, como já afirmei, a decisão indicada como paradigma no presente pleito, a rigor, possui índole subjetiva, por se relacionar à Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, na qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque o acesso direto do requerente ao material arrecadado em poder dos hackers mostra-se incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 



    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Como também já assentei em pedidos similares, o deferimento das pleiteadas extensões decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Por outro lado, como já consignei em outras oportunidades, é cabível o acesso aos diálogos nos quais o requerente seja nominalmente citado, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo, e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios.



    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).



    Isso posto, defiro em parte o pedido formulado, a fim de autorizar a extração de cópia dos elementos de prova que não estejam sob sigilo nesta reclamação Rcl 43.007/DF, em que contidas mensagens eletrônicas que fazem menção ao requerente, ou a feitos nos quais ele tenha sido envolvido, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator